Tribunal: TJES
Processo: 0006114-06.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006114-06.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABIUDE LEANDRO GONCALVES DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL.
AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
SEGUNDA FASE.
AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”
.

BIS IN IDEM.
CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. RECUR
SO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Na segunda fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, verifica-se que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência das agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea “
f”
e a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal.

2. Não obstante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
. Precedente do STJ.

3. Com relação à agravante da reincidência, conforme sustenta a Defesa, a referida agravante deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Tema 785 da sistemática dos Recursos Repetitivos – STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ABIUDE LEANDRO GONÇALVES DE PAULA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13º e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 69, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca o redimensionamento da pena do acusado, afirmando que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10184498), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ABIUDE LEANDRO GONÇALVES DE PAULA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13º e do art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 69, do Código Penal, à pena somada de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

A Defesa, em suas razões, busca o redimensionamento da pena do acusado, afirmando que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser realizada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas dos crimes previstos nos art. 129, § 13º e 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 07/08/2023, na Av. Abdo Saad, nº 263, Parque Jacaraípe, na Serra/ES, o acusado, de forma livre e consciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima Adriana Silva Morais, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o acusado e a vítima, sua companheira, estavam em um supermercado, quando o denunciado se dirigiu ao setor de bebidas alcoólicas. Neste momento, em razão de o denunciado já ter ingerido bebidas alcoólicas no dia, a vítima pediu para que ele não comprasse mais.

Diante disso, o acusado ameaçou a vítima, afirmando que iria “
cortar o seu pescoço
”. Com medo, na saída do local, a vítima se negou a entrar no carro do acusado que, ato contínuo, torceu com força o braço da companheira, tentando forçá-la a ingressar no veículo, novamente e a ameaçando com os dizeres
“vou quebrar seu braço; escolhe aonde você quer morrer, aqui mesmo ou em casa; vou te matar com a chave do carro”
.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos nos arts. 129, § 13º e 147, do Código Penal.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça restaram comprovadas através do Boletim Unificado, do Laudo de Exame de Lesões Corporais e, também, pela prova oral colhida tanto durante a investigação como em juízo, sob o crivo do contraditório.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, com relação ao crime de lesões corporais, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência das agravantes descritas no art. 61, incisos I e II, alínea “
f”
e a atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal.

Relativamente à agravante do art. 61, II, alínea “f”, verifico que, caso a conduta do acusado tivesse sido praticada antes do advento da Lei nº 14.188/2021, ele seria condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, o que faria incidir a jurisprudência do STJ no sentido de que “as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, alínea “
f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato
” (AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).

Não obstante, tendo em vista que o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal trata de lesões corporais por razões da condição do sexo feminino, na forma do art. 121, § 2º-A, do CP, a incidência da respectiva agravante enseja indevido
bis in idem
.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem.
7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019).

Dessa forma, deve ser afastada a agravante em comento.

Com relação à agravante da reincidência, verifico que, de fato, o acusado possui condenação criminal transitada em julgado (processo nº 0002254-31.2022.8.08.0048).

No entanto, conforme sustenta a Defesa, a referida agravante deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. STJ. 3ª Seção. REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742).

Dessa forma, na segunda fase, a pena deve ser mantida em 01 ano de reclusão, que torno definitiva, em razão da inexistência de majorantes ou minorantes.

No tocante ao crime descrito no art. 147, do Código Penal, na primeira fase, verifico que o magistrado também fixou a pena no patamar mínimo legal, qual seja, um mês de detenção.

Na segunda fase, verifico que fora reconhecida, de forma adequada, a agravante do art. 61, II, alínea “f”.

Não obstante, o magistrado também deixou de compensar a agravante da reincidência, o que, conforme explicado, deve ser feito.

Dessa forma, redimensiono a pena para o patamar de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, que torno definitiva, por inexistiram majorantes ou minorantes a serem reconhecidas.

Diante do exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
no sentido de realizar a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, nos crimes de lesão corporal e ameaça e, de ofício, decoto a agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, na dosimetria do tipo penal do art. 129, , § 13, do Código Penal.

É como voto.